Tribunal: TJSP
Processo: 2203849-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do NCPC, para induzir o devedor ao pagamento do débito. Pretensão de suspensão da CNH e cancelamento de cartões de crédito dos devedores. Medidas atípicas e que não possuem qualquer liame com o objeto da prestação não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Inconformismo contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do NCPC, para induzir o devedor ao pagamento do débito. Pretensão de suspensão da CNH e cancelamento de cartões de crédito dos devedores. Medidas atípicas e que não possuem qualquer liame com o objeto da prestação não satisfeita, mostrando-se inúteis para atingir ao fim pretendido. Artigo 139, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil deve ser interpretado sob a ótica do princípio da efetividade e da necessidade, observados, ainda, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC/2015). Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203849-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO ABC
BRASIL S.A., são agravados ISAEL PINTO, NEIVA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
SANTOS e JOSÉ DOMINGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
2
VOTO No 10170
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2203849-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.
AGRAVADOS: NEIVA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
SANTOS, ISAEL PINTO E JOSÉ DOMINGUES DOS
SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução
de título extrajudicial. Inconformismo contra
decisão que indeferiu pedido de aplicação de
medidas coercitivas previstas no art. 139, IV, do
NCPC, para induzir o devedor ao pagamento do
débito. Pretensão de suspensão da CNH e
cancelamento de cartões de crédito dos devedores.
Medidas atípicas e que não possuem qualquer liame
com o objeto da prestação não satisfeita, mostrando-
se inúteis para atingir ao fim pretendido. Artigo 139,
inciso IV, do Novo Código de Processo Civil deve
ser interpretado sob a ótica do princípio da
efetividade e da necessidade, observados, ainda, os
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e
da dignidade da pessoa humana (art. 8o, CPC/2015).
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
3
respondido e bem processado por meio do qual o banco agravante
quer ver reformada a r. decisão às fls. 471/472 dos autos principais
que indeferiu o pedido de aplicação de medidas coercitivas previstas
no art. 139, IV, do NCPC, consistentes na suspensão da CNH e no
cancelamento de cartões de crédito dos devedores. Sustenta, o
agravante, em apertada síntese, que a adoção de tais medidas não
viola princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana e
direito de ir e vir), pelo contrário, traz efetividade ao processo
executivo, pois leva o devedor a procurar o credor e formalizar
acordos. Argumenta que vem perseguindo o seu crédito, utilizando
todos os meios legalmente admitidos, sem lograr êxito até o
presente momento. Cita jurisprudência favorável à sua tese.
É o relatório.
Ingressou, o agravante, com ação de execução
de título extrajudicial consubstanciada “Cédula de Crédito Bancário
no 2669013” por meio da qual concedeu crédito à empresa CAMP
Alimentos Comercial e Distribuidora Ltda. a quantia de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais), a título de empréstimo, com
prazo de vencimento final em 25 de novembro de 2013.
Os executados, ora agravados, assinaram o
mencionado título como avalistas e coobrigados, tornando-se
devedores solidários do título inadimplido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
4
Devidamente
citados,
os
agravados
permaneceram inertes. As diligências realizadas visando à
localização de bens passíveis de penhora restaram infrutíferas ou
trouxeram resultados irrisórios, o que levou o banco agravante a
requerer a aplicação de medidas coercitivas, consistentes na
suspensão da CNH e no cancelamento/bloqueio de cartões de
crédito dos devedores, com o intuito de contribuir para satisfação do
crédito perseguido.
O pedido foi indeferido, dando ensejo à
interposição do presente agravo de instrumento.
Contudo, em que pese o inconformismo do
agravante, a r. decisão recorrida não comporta reforma.
Conforme bem decidido:
“(...)
4)
Indeferido
pedido de
bloqueio de cartão de crédito e CNH dos
executados.
Com efeito, o bloqueio da
CNH e cartões de crédito da parte executada
NÃO permitirá alcançar o resultado prático
almejado
pela
exequente
(quitação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
5
débito), além de caracterizar negativa de
vigência às próprias disposições do NCPC,
não fazendo coro ainda com a dignidade da
pessoa humana (CF, artigo 1o, III), e nem
com a proporcionalidade e ponderação
exigidas no tratamento processual das partes.
Nesse sentido:
'Agravo
de
instrumento
Execução de título extrajudicial - Pretensão
deduzida pela credora de suspensão da
carteira nacional de habilitação e do
bloqueio dos cartões de crédito e passaporte
do executado - Inadmissibilidade - Medida
coercitiva que refletiria em esfera jurídica
diversa da patrimonial - De qualquer forma,
não há comprovação de que a medida seria
eficaz
para
a
satisfação
do
crédito
perseguido - Decisão mantida - Recurso
desprovido.' (Agravo de instrumento no
2129038-26.2020.8.26.0000 37a Câmara de
Direito Privado Relator Sérgio Gomes j. em
29.06.2020).
'Agravo
de
Instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
6
Cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu pedido de bloqueio de Carteira
Nacional de Habilitação CNH, cartões de
crédito,
e
apreensão
de
passaporte.
Admissibilidade. Pedidos que não envolvem
expropriação de bens que possam satisfazer o
crédito.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido'. (Agravo de instrumento no
2104519-94.2020.8.26.0000 Relator Pedro
Kodama j. em 29.06.2020).”
Não se olvida que o Novo Código de
Processo Civil aumentou as possibilidades de aplicação das medidas
coercitivas, no entanto, a amplitude prevista no artigo 139, inciso
IV, deve ser interpretada dentro do limite da adequação e da
necessidade, sob a ótica da efetividade, bem como dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 8o do
Estatuto processual vigente, como bem anotou o douto Magistrado
“a quo”.
Nestas circunstâncias, conclui-se que a
utilização de meios coercitivos atípicos é excepcional e, observados
os princípios acima elencados, restringe-se aos casos em que
tenham algum liame com o objeto da prestação, bem como se
mostrem úteis e com efetivo potencial de atingir ao fim pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
7
No caso concreto, não se vê como a
suspensão da CNH dos agravados poderia trazer utilidade ao
processo e à satisfação do crédito almejada. O cancelamento ou
bloqueio do cartão de crédito, por sua vez, atingiria direito de
terceiro não integrante de presente relação jurídico-processual.
Frise-se que o que se busca na ação é a
satisfação de crédito decorrente do inadimplemento de cédula de
crédito bancário, razão pela qual, considerando o disposto no art.
798 do Código de Processo Civil, a medida pleiteada se mostra
inadequada, uma vez atinge tão somente a pessoa do devedor e não
o seu patrimônio.
A respeito do tema, assim tem decidido este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA, EM
FASE DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE
DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS
PARA COMPELIR O EXECUTADO A
PAGAR.
DESCABIMENTO
NO
CASO
CONCRETO. Insurgência em face da decisão
pela qual foi indeferido o requerimento da
agravante de aplicação de medidas atípicas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
8
com base no art. 139, IV do CPC/2015, para
induzir o agravado a pagar o débito. Não
obstante o CPC/2015 tenha trazido a
possibilidade de o juiz determinar todas as
medidas coercitivas necessárias para assegurar o pagamento da prestação
pecuniária (art. 139, IV), a hipótese é
excepcional e deve se restringir a casos em
que os meios atípicos pretendidos tenham
algum liame com o objeto da prestação, bem
como se mostrem úteis e com efetivo
potencial de atingir ao fim pretendido.
Necessidade ainda de conformação aos
princípios
da
razoabilidade,
da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa
humana
(art.
8o,
CPC/2015).
Medidas
requeridas pelo agravante (suspensão do
direito de dirigir e bloqueio de cartões de
crédito) que são desproporcionais. Decisão
mantida. Agravo desprovido.” (Agravo de
Instrumento no 2132657-42.2018.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Castro
Figliolia, j. 30.08.2018).
“AGRAVO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
9
INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
Insurgência contra a decisão que indeferiu a
suspensão
da
Carteira
Nacional
de
Habilitação (CNH) do devedor até o
pagamento da dívida. Medida que feriria o
princípio da proporcionalidade e não encontra sustentáculo no ordenamento
jurídico, sendo que a cláusula geral de
efetivação contida no inciso IV do art. 139 do
Código de Processo Civil não pode ser
interpretada em dissonância com as balizas
constitucionais. Precedentes desta Corte.
Omissis. Negado provimento.” (Agravo de
Instrumento no 2159069-10.2018.8.26.0000,
25a Câmara de Direito Privado, Rel. Hugo
Crepaldi, j. 28.08.2018).
“Agravo
de
instrumento.
Execução cédula de crédito bancário -
decisão que indeferiu medidas restritivas de
bloqueio/suspensão de passaportes, CNH's e
cartões
de
créditos
dos
coexecutados.
Inadmissibilidade das restrições que não
guardam relação direta com a localização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
10
bens
passíveis
de
penhora.
Medidas
coercitivas autorizadas pelo art. 139, IV, do
CPC/15 que não podem se sobrepor às
garantias constitucionais e aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade.
Indeferimento mantido. Agravo improvido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2203923-26.2017.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, Rel. Jovino de Sylos, j.
19.12.2017).
Bem como, esta Colenda
Câmara:
“Agravo
de
instrumento.
Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença. Pedido de suspensão da CNH,
apreensão do passaporte e bloqueio de
cartões de crédito do executado. Impossibilidade. Princípio da menor
onerosidade. Medida excepcional e que, no
caso concreto, não se presta à finalidade
satisfativa da obrigação. Decisão mantida.
Recurso improvido”. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2208444-43.2019.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203849-64.2020.8.26.0000 -Voto no 10170
11
Relator
(a):
Ademir
Benedito;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/11/2019; Data de
Registro: 12/11/2019).
Importante anotar que, muito embora o
Colendo STJ tenha reconhecido que a suspensão da CNH não está,
em abstrato, obstada de ser adotada pelo Juiz condutor do processo,
a medida somente é possível “(...) desde que comprovada sua
necessidade e adequação à hipótese específica dos autos. Nesse
sentido: HC 411.519/SP, Terceira Turma, DJe 03/10/2017; RHC
97.876/SP, Quarta Turma, DJe 09/08/2018”1 (g.n.). Não é o caso.
A r. decisão, portanto, deve ser prestigiada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, mantida a r. decisão recorrida tal como
proferida.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
1 REsp no 1.782.418/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 23/04/2019